Tribunal: STF
Processo: HC 253928
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.625.669/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), porque, 



    em 06 de outubro de 2019, às 12h24min, na Rua Rosa Fonseca e Silva, na altura do n.º 891, Bairro Dona Rosa, naquela Comarca, os denunciados, em unidade de desígnios e concurso de vontades, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, contra a vítima G.C.S., subtraíram, para si, o veículo Toyota/Hilux CD SRV 2005/2006, cor preta, placa HCS-2849, contendo em seu interior uma bolsa na qual havia um aparelho celular, marca Samsung, modelo S8+, documentos pessoais, cartões bancários e uma caixa com óculos dentro. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 



    […] 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência recente do STJ estabelece que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento do art. 226 do CPP, e precisa ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. 



    4. No caso concreto, os requisitos do reconhecimento foram atendidos e a vítima o confirmou em juízo. Ademais, os depoimentos dos policiais corroboraram a identificação do agravante como autor do delito. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “o escasso conjunto probatório colhido no procedimento de origem não satisfaz a exigência de provas sólidas para uma condenação criminal”; (b) “inobservância do procedimento disposto no art. 226 do CPP [...]. Como cediço, o reconhecimento pessoal na seara investigativa é dotado de forma prescrita em lei, não podendo o procedimento abster-se dela, uma vez que assim acarreta a ausência do ato”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “a fim de que seja absolvido o paciente”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal estadual manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    E, de plano, destaco que não vislumbrei razões para alterar o desfecho condenatório, pois a materialidade e autoria encontram-se bem delineadas no conjunto probatório. 



    A existência material do crime patrimonial restou incontestável pelo teor do boletim de ocorrências (fls. 11/22), do auto de apreensão (fls. 23), do termo de restituição (fls. 27), da ficha de vistoria de veículo (fls. 31) e do auto de avaliação indireta (fls. 83), além dos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 



    […] 



    A começar pelo firme e coerente relato da ofendida, que, em sede inquisitorial (fls. 25/26), informou que estava estacionando o veículo nas proximidades da casa de sua genitora quando foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta e, “de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto”, mandando que ela saísse do carro. Acrescentou, ainda, que os autores “estavam de cara limpa” [...]. Afirmou que os indivíduos levaram o automóvel, juntamente com uma bolsa que estava dentro dele e que continha um aparelho celular da marca Samsung, documentos pessoais, cartões bancários e uma caixa de óculos. Aduziu, também, que um rapaz que estava no local dos fatos teria dito que os autores eram dois irmãos que moravam no Bairro Padre Eustáquio. 



    Sob o crivo do contraditório (gravação disponível no site do PJe Mídias), a vítima confirmou a versão inquisitorial, acrescentando que compareceu à Delegacia de Polícia Civil e fez o reconhecimento pessoal dos autores, identificando Paulo Henrique como o indivíduo que estava pilotando a moto, o que se confirma pelo auto de reconhecimento de fls. 75. Informou, ainda, que tanto ela quanto as filhas (que contavam com 07 e 08 anos à época) ficaram com graves sequelas, pois passaram a ter medo de sair durante a noite e de motocicletas passando na rua, bem como a ofendida não conseguia dirigir, por temer que o fato voltasse a se repetir, e ficou por meses sem ir para a casa de sua genitora. 



    [...]



    Nesse ponto, conquanto não tenham sido observadas todas as formalidades previstas no artigo 226 do CPP para o reconhecimento do réu na fase extrajudicial, tal fato, per se, não tem o condão de absolvê-lo, sobretudo porque, posteriormente, sob o crivo do contraditório e na presença do douto Juízo a quo, em audiência de instrução e julgamento, a vítima referendou o reconhecimento inquisitorial, demonstrando a certeza necessária para a condenação.



    […]



    Não obstante, a palavra da vítima está acompanhada dos uníssonos depoimentos apresentados pelos policiais militares Bruno de Godoy Rodrigues Pinto (gravação disponível no site do PJe Mídias) e Pedro Firmino Dias Filho (gravação disponível no site do PJe Mídias), os quais ratificaram o conteúdo do REDS, confirmando o reconhecimento feito pela vítima, acrescentando, ainda, que o apelante era conhecido no meio policial. 



    A narrativa de que somente o seu irmão é que seria o responsável pela prática delitiva, não encontra lastro nos depoimentos ou nos demais elementos de prova. Portanto, considerando que o decreto condenatório se lastreou em adequado exame das provas quanto ao crime de roubo majorado, é de imposição a manutenção da r. sentença em desfavor de Paulo Henrique Bernardes Ribeiro. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    […] 



    Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021). A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes julgados:



    […]



    Na hipótese, nota-se que os requisitos foram devidamente atendidos, ao contrário do entendimento da Defesa (e-STJ, fl. 75). Ainda, a vítima confirmou o reconhecimento em Juízo, ressaltando que o agravante foi um dos autores do delito. 



    […]



    Assim, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela Defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 



    Como visto, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, destacando que: (a) “em audiência de instrução e julgamento, a vítima referendou o reconhecimento inquisitorial, demonstrando a certeza necessária para a condenação”; e (b) “a palavra da vítima está acompanhada dos uníssonos depoimentos apresentados pelos policiais militares”.



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente